Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001488-46.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: THAYNA DE SA ALEX Advogado(s):DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DOCUMENTAL E DE PUBLICIDADE PRÉVIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Revisional de Contrato Cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por estudante do curso de Medicina contra instituição de ensino superior privada, visando à limitação do reajuste das mensalidades ao índice oficial do INPC para o ano de 2024, com devolução em dobro dos valores pagos a maior e reparação por danos morais, sob alegação de reajuste abusivo, ausência de justificativa fundamentada e de publicidade prévia conforme exige a legislação educacional. Sentença de parcial procedência que limitou o reajuste, determinou a restituição em dobro e rejeitou o pedido de indenização. Apelação da requerida sustentando legalidade do reajuste com base no art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/99, divulgação regular do aumento, ausência de má-fé e pretensão de restituição simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste das mensalidades escolares para o ano de 2024 respeitou os critérios legais de publicidade prévia e fundamentação por planilha de custos; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legalidade do reajuste de mensalidade em instituição de ensino particular exige, cumulativamente, justificativa baseada em planilha de custos e divulgação prévia com antecedência mínima de 45 dias, conforme a Lei nº 9.870/99 e o Decreto nº 3.274/99. 4. A autonomia universitária não afasta a obrigatoriedade de observância das normas legais que regulam a relação de consumo educacional, devendo ser exercida dentro dos limites da legalidade e da função social do contrato. 5. A ausência de planilha de custos clara e da devida publicidade com antecedência legal compromete a transparência da relação contratual e torna abusivo o reajuste aplicado, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor. 6. A cobrança de valores indevidos, sem comprovação de engano justificável, enseja a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé por parte do fornecedor. 7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do TJ/BA reconhece a obrigatoriedade de observância das exigências legais para reajuste de mensalidades e a devolução em dobro em caso de cobrança indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição de ensino privada deve justificar o reajuste de mensalidades por meio de planilha de custos detalhada e divulgá-lo com antecedência mínima de 45 dias, sob pena de abusividade. 2. A cobrança indevida de valores superiores ao permitido pela legislação educacional impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé. 3. A autonomia universitária não exime a instituição do dever de observância às normas legais de proteção do consumidor e de equilíbrio contratual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/99, arts. 1º, §3º, e 2º; Decreto nº 3.274/99; CF/1988, arts. 205 e 207; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, III e IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8001109-08.2024.8.05.0146, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025; STF, AgR RE nº 1036076, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 656932/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07